Tribunal: TJSP
Processo: 0106240-33.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - POSSUIR E DETER ARTEFATO INCENDIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO - Sentença absolutória - Objetos periciados que, aparentemente, não correspondem aos objetos apreendidos - Dúvida que deve militar em favor do acusado - Absolvição mantida - Recurso não provido.